Tribunal: TJES
Processo: 5002903-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002903-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002903-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO em face da DECISÃO (Id. 797419) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO REVISIONAL (Processo nº 0012687-65.2020.8.08.0048) ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S/A, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, sustentou ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Para tanto, afirmou ser trabalhador autônomo, arquiteto, sem vínculo empregatício formal e extremamente atingido pelos reflexos econômicos da pandemia pelo novo coronavírus, a ponto de auferir o auxílio emergencial do governo federal para custear as suas necessidades básicas.

Diante disso, alegou que o veículo automotor que consta em sua Declaração de IRPF foi vendido em 26.08.2019, tendo a quantia recebida sido destinada, exclusivamente, ao custeio dos débitos que possui junto ao agravado, o mesmo aplicando-se ao resgate dos investimentos financeiros.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a exigência de recolhimento das custas iniciais, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decisão (Id. 801505) deferindo a antecipação da tutela recursal, para obstar a exigência de quitação, pelo agravante, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002903-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRUNO RODRIGUES BONINSENHA DE CARVALHO em face da DECISÃO (Id. 797419) proferida pelo JUÍZO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO REVISIONAL (Processo nº 0012687-65.2020.8.08.0048) ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S/A, cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, sustentou ser hipossuficiente e não possuir condições de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Para tanto, afirmou ser trabalhador autônomo, arquiteto, sem vínculo empregatício formal e extremamente atingido pelos reflexos econômicos da pandemia pelo novo coronavírus, a ponto de auferir o auxílio emergencial do governo federal para custear as suas necessidades básicas.

Diante disso, alegou que o veículo automotor que consta em sua Declaração de IRPF foi vendido em 26.08.2019, tendo a quantia recebida sido destinada, exclusivamente, ao custeio dos débitos que possui junto ao agravado, o mesmo aplicando-se ao resgate dos investimentos financeiros.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, deferindo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Prefacialmente, é cediço que, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, embora se admita a mera alegação do interessado acerca do estado de hipossuficiência, a ensejar presunção relativa, não é defeso ao juízo indeferir o pedido de gratuidade de justiça após analisar o conjunto fático-probatório dos autos. Ademais, o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.
(...) (
STJ
; AgRg no AREsp 45.356/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA

GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - REVISÃO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1.

Este

Superior

Tribunal

posiciona-se

no

sentido

de

que

a declaração

de

pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário

(AgRg

no

AREsp

259.304/PR,

Relator

Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/05/2013). (...)
3.
Agravo interno a que se nega provimento.”(
STJ
; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifiquei que o agravante, profissional autônomo, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita, eis que, apesar de constar na Declaração de IRPF 2019 a existência de um veículo automotor (TOYOTA ETIOS HB XS 2015/2016), o mesmo fora vendido em 29.08.2019 (Id. 797424, pp. 24), ao passo em que as aplicações em fundos de investimentos e título de capitalização foram resgatadas nos meses de março, abril e maio de 2020, exatamente durante o período inicial da pandemia pelo novo coronavírus, no qual o agravante alega ter sofrido queda em sua renda, tendo, inclusive, vindo a receber o auxílio emergencial do Governo Federal, sobressaindo-se, outrossim, a ausência de documentação para infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte no Id. 797420, pp. 01.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para deferir a assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Na hipótese, o agravante, profissional autônomo, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita, notadamente pela ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte.

III.
Recurso c
onhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.